Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-17.2016.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007579-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARTA RIZZINI - CPF: 827.347.207-87 (APELADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM LEI MUNICIPAL. PRECLUSÃO LÓGICA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

II.

Questão em discussão:

2.

Discute-se se é válida a interposição de apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem julgamento do mérito após desistência expressa anteriormente manifestada pelo próprio ente exequente.

III.

Razões de decidir:

3.

A manifestação expressa do Município de Cuiabá, ao requerer a desistência da execução com base em norma específica (LC n. 512/2022, com redação da LC n. 551/2024), evidencia preclusão lógica quanto à possibilidade de interposição de recurso contra os efeitos da própria manifestação.

4.

A conduta do apelante, ao tentar reverter os efeitos de sua manifestação de desistência, revela afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
, gerando insegurança jurídica e instabilidade processual.

5.

Inviabilidade de conhecimento de pedido de honorários advocatícios formulado apenas em contrarrazões, por ausência de impugnação recursal própria.

6.

Inexistência de má-fé processual, não sendo demonstrado dolo ou intuito protelatório, mas apenas comportamento juridicamente incoerente.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A parte que manifesta desistência de execução fiscal fundada em norma municipal pratica ato processual incompatível com a posterior interposição de recurso contra sentença que extingue o feito por ausência de interesse de agir, configurando preclusão lógica.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 485, VI, 997, § 2º, e 1.009; LC Municipal n. 512/2022; LC Municipal n. 551/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença que, nos autos da
execução fiscal
proposta contra
MARTA RIZZINI
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, fundamentado na ausência de interesse de agir.

Aduz que a sentença proferida violou de forma manifesta o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 512/2022, que autoriza a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 apenas nos casos em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação válida do executado ou, embora citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, circunstâncias que não se verificam nos autos, uma vez que houve citação válida e penhora parcialmente frutífera.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastado o indeferimento inicial da demanda, ante a presença do interesse jurídico-processual do apelante.

Em contrarrazões, a parte recorrida Marta Rizzini sustenta a ocorrência de preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), além de apontar violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao argumento de que o apelante, de forma expressa, requereu a desistência da execução fiscal sob o fundamento de tratar-se de crédito de baixo valor, não podendo agora adotar postura processual incompatível com sua manifestação anterior; requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados com base nos critérios de equidade e a configuração de litigância de má fé.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em desfavor de
Marta Rizzini
,
de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 931331, 984923 e 1091022, decorrente de falta de recolhimento de Taxa de Licença para Funcionamento, no valor de R$ 3.728,63: três mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos (Id. 335865873).

Marta Rizzini opôs exceção de pré-executividade (Id. 335865894).

O Município de Cuiabá requereu a desistência da execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito exequendo, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI (ausência de interesse processual), do Código de Processo Civil, fundamentado que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como prejudicar a análise da exceção de pré-executividade diante da perda de seu objeto (Sentença, Id. 335866358).

2.

Mérito:

Com efeito, o artigo 2º da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 512/2022, com a redação conferida pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer a desistência e a consequente extinção de execuções fiscais relativas a débitos inscritos em dívida ativa cujo valor seja inferior a R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

Nesse contexto, observa-se que
o Município de Cuiabá apresentou manifestação de forma expressa, categórica e voluntária, exclusivamente para requerer a desistência da presente execução fiscal
, com fundamento no artigo 2º da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 512/2022, na redação conferida pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, por se tratar de crédito exequendo de valor inferior ao limite legalmente estipulado (Id. 335866357).

Referida conduta configura, de forma inequívoca, demonstra a manifestação de vontade jurídica com consequências processuais claras, sendo incompatível com o comportamento posterior de interposição de recurso de apelação que visa reverter os efeitos da própria desistência anteriormente requerida.

Impõe-se, pois, o reconhecimento da preclusão lógica, na medida em que o Município, ao requerer expressamente a desistência da execução fiscal, praticou ato processual incompatível com a posterior interposição de recurso, revelando conduta contraditória vedada pelo ordenamento jurídico, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
e dos postulados da segurança jurídica e da estabilidade processual.

Ademais, tal conduta afronta o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes processuais o dever de adotar postura leal, coerente e colaborativa com a adequada administração da justiça (CPC, artigos 5º e 6º), sendo certo que a manifestação de desistência, apresentada por iniciativa da própria parte apelante, gerou legítima expectativa de encerramento do feito nos moldes requeridos, não se admitindo, portanto, o subsequente retratamento mediante adoção de conduta processual incompatível com o ato anteriormente praticado.

Dessa forma, configuradas a preclusão lógica e a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, impõe-se o não provimento do recurso.

3.

Dos honorários advocatícios:

Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que a sentença recorrida
não fixou verba honorária
, o que, contudo, não pode ser alterado nesta fase processual por meio das contrarrazões apresentadas pela apelada.

Nos termos do princípio da congruência da atividade jurisdicional e do sistema recursal brasileiro,
as contrarrazões não constituem meio processual adequado para impugnar partes da sentença desfavoráveis à parte recorrida
.

Caso a apelada entendesse incorreta a omissão do juízo a quo quanto à fixação de honorários,
deveria ter se insurgido mediante recurso adesivo ou apelação própria
, nos termos dos artigos 997, §2º, e 1.009 do Código de Processo Civil.

Em conclusão, não se conhece do pedido de arbitramento de honorários formulado exclusivamente em sede de contrarrazões, por ausência de impugnação recursal própria e tempestiva.

4.

Da inexistência de litigância de má-fé:

No que se refere à alegação também formulada nas contrarrazões, no tocante à suposta litigância de má-fé do Município, esta deve ser afastada, porquanto não evidenciada a prática de ato processual doloso ou com finalidade manifestamente protelatória, tratando-se, no máximo, de conduta contraditória, mas não abusiva.

No caso concreto, embora o Município tenha interposto apelação após requerer expressamente a desistência da execução fiscal, tal conduta, ainda que juridicamente incoerente,
não evidencia dolo processual, tampouco revela intuito de fraudar o devido processo legal ou de obter vantagem indevida em detrimento da parte adversa
, tratando-se, em verdade, de possível equívoco na avaliação da extensão dos efeitos jurídicos do requerimento de desistência, o que, por si só, não configura litigância de má-fé.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026